Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-60.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008291-60.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), VICTOR HUGO BUENO SILVA - CPF: 010.681.181-99 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA
. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária julgada procedente, na qual se consolidou a propriedade do bem em favor da credora e houve condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no agravo interno; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça observou o devido processo legal, especialmente quanto à oportunidade de comprovação da hipossuficiência; (
iii
) determinar se a ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, justifica o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante impugna adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça depende de presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental idônea.

O juízo oportuniza ao agravante prazo para comprovar a alegada insuficiência financeira, permanecendo este inerte, o que evidencia desídia processual.

Indeferido o benefício da gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher o preparo recursal, a ausência de pagamento no prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento da apelação.

A exigência de comprovação da hipossuficiência e o indeferimento do pedido não violam os princípios do contraditório, da cooperação ou do acesso à justiça, quando observadas as garantias processuais.

A alegação de reabertura de prazo para preparo não encontra amparo legal quando a inércia decorre exclusivamente da conduta da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante ausência de comprovação documental. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção do recurso. 3. A inércia da parte após regular intimação impede a reabertura de prazo para cumprimento de ônus processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e § 3º, 1.007, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1010636-62.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão
monocrática
que
não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, ante a ocorrência de deserção
(Id.
348765375
)
.

O agravante
alega que
a demanda originária consiste em ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, julgada procedente em primeiro grau, consolidando a propriedade do bem em favor da credora e condenando-o ao pagamento de custas e honorários
.

Aduz que
interpôs recurso de apelação arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça sem
a oportunidade
de comprovação da hipossuficiência
.

Aponta também
a ausência de produção de prova pericial contábil, essencial para apuração de abusividade de encargos
.

N
o mérito,
defende a
perda superveniente do interesse de agir, diante da entrega amigável do veículo por acordo extrajudicial, o que deveria ensejar extinção do feito sem resolução do mérito
.

Ressalta que
o relator indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental e fixou prazo para preparo, não cumprido, resultando no não conhecimento do recurso por deserção.

D
estaca que houve “indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sob o argumento de que o Agravante não teria apresentado documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira”, sendo concedido “prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento do preparo, o qual restou transcorrido”, culminando na deserção.

A
rgumenta que houve violação ao art. 99, §2º, do CPC, pois o magistrado deveria oportunizar a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o benefício.

Sustenta ainda que a decisão afronta os princípios do contraditório, cooperação processual e acesso à justiça, ao impedir a juntada de documentos comprobatórios e decretar a deserção de forma prematura.

E
nfatiza
, ainda, que a exigência imediata de prova documental “configura
error
in procedendo”, por afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo necessária a reabertura de prazo para comprovação.

Assinala que
houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil
.

Assevera que
a perícia seria indispensável para verificar a existência de juros abusivos e encargos ilegais
.

Aponta que
o não conhecimento do recurso impede a análise de matérias de ordem pública.

Salienta
a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, pois houve acordo extrajudicial com entrega amigável do veículo, tornando desnecessária a busca e apreensão.

Afirma que a sentença se tornou desconectada da realidade fática e resultou em condenação indevida em honorários sucumbenciais.

Pede a
reconsideração da decisão monocrática para anular o indeferimento da gratuidade da justiça, com abertura de prazo para comprovação da hipossuficiência
.

S
ubsidiariamente, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo
.

Na contraminuta, a parte agravada
sustenta que o recurso é inadmissível por violar o princípio da dialeticidade, pois o
agravante apenas repete os argumentos da apelação sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, defende que não houve cerceamento de defesa, pois o agravante não comprovou hipossuficiência quando intimado, ocorrendo preclusão; que a perícia é desnecessária por inexistir discussão técnica relevante; e que a entrega voluntária do bem não extingue a ação, sendo necessária a consolidação judicial da propriedade.

Por fim, requer o não provimento do agravo interno, a manutenção da decisão e a condenação do agravante em honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão
monocrática que
não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, ante a ocorrência de deserção
(Id.
348765375
).

Inicialmente, a a
gravada suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o Agravante
limitou-se
a reproduzir as razões da apelação.

Contudo,o
agravante
expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
A insurgência central reside na alegação de que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu de forma abrupta, sem a concessão de prazo para que o recorrente comprovasse sua alegada hipossuficiência.

O exame detido dos autos revela que
, na sentença, o juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita do agravante
(Id.
330628396
).

Na interposição da apelação perante este juízo
,
requereu novamente a benesse, no entanto, não trouxe aos autos
prova de sua incapacidade financeira, motivo pelo qual foi determinada sua
intimação
, em 15/12/2025
,
para, no prazo de cinco dias, demonstrar a hipossuficiência alegada (Id.
337586896
).

Ultrapassado esse prazo, em 13/01/2026, o agravante peticionou nos autos requerendo dilação do prazo de 30 dias para cumprimento da decisão judicial (Id.
340446392
).

Passados quase 20 dias
desse pedido, o agravante manteve-se inerte
. Então,
em 09/02/2026,
sobreveio decisão
deste juízo indeferindo a dilação de prazo bem como a assistência judiciária gratuita e determinando
a intimação do requerente para efetuar o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso
(Id.
345354874
).

Em
20/02/2026, a Secretaria desta Câmara certificou o decurso do prazo sem que
o então apelante apresentasse
o comprovante de pagamento referente
às
custas processuais (preparo recursal)
(Id.
348279855
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal, importa na deserção do recurso.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA .
NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. O recurso de apelação não foi conhecido por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a decisão que indeferiu a justiça gratuita à recorrente foi correta diante da ausência de comprovação da hipossuficiência;

(
ii
) estabelecer se é possível afastar a deserção e reabrir o prazo para recolhimento do preparo recursal diante da alegação de dificuldades da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada quando ausentes elementos que comprovem a insuficiência econômica ou quando a parte não atende à determinação judicial de apresentar documentação idônea.

A parte foi regularmente intimada, por meio de seu advogado, para comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte, configurando falta de diligência
processual .

A exigência de documentos comprobatórios da situação financeira não viola o direito de acesso à justiça, mas garante isonomia e paridade de armas no processo.

Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo legal, opera-se a deserção do recurso de apelação, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

O pedido de reabertura de prazo não encontra amparo legal, pois não houve qualquer erro ou obstáculo judicial que justificasse a medida.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental idônea.

Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo recursal no prazo legal, configura-se a deserção da apelação.

O prazo para recolhimento do preparo não pode ser reaberto quando a inércia da parte decorre de sua própria conduta
processual .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 1007, § 2º e § 4º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1007837-38.2025.8.11 .0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28 .05.2025, DJE 31.05.2025; TJMT,
N .U
1009171-23.2024.8.11 .0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22 .04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT,
N .U
1000139-80.2019.8.11 .0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09 .04.2025, DJE
14.04.2025 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10106366220248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026